Tribunal: CARF
Processo: 10830.720216/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720216/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.360 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E
EXPORTADORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA
DIFERENÇA NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas,
ônus do sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I,
CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-55.490,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720216/2007-51
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720216/2007-51

ASSUNTO: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
IPI. RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento de IPI cuja discussão se refere a direito de crédito a favor
do sujeito passivo e não à constituição de crédito tributário, não se aplicam os prazos
decadenciais dos artigos 150, § 4o, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste vulneração do direito de defesa se a documentação explicativa, elaborada pela
autoridade fiscal e carreada aos autos, notadamente planilha de cálculo minuciosa, der
azo ao perfeito entendimento das glosas efetuadas.
COMPENSAÇÃO. VALOR EXCEDENTE À COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
PELA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
A manifestação de inconformidade enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação e, portanto, suspende a exigibilidade do valor do débito
excedente ao valor da compensação homologada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos contados da data da transmissão da declaração de compensação a que se refere.
Assim, somente depois de transcorridos cinco anos da transmissão da DCOMP, a
compensação está homologada tacitamente por decurso de prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
A interessada transmitiu entre 13/11/2003 e 13/09/2006 diversas declarações eletrônicas
de compensação (DCOMPs) de débitos próprios1, que somam R$7.666.384,10
consoante a relação de fls. 875/8762, tendo como lastro creditório o saldo credor do IPI
passível de ressarcimento apurado ao final do 2o trimestre calendário de 2002 no
montante de R$7.647.715,29, como indicado na DCOMP no
35322.85282.131103.1.3.01-5040 (fls. 14/555), transmitida em 13/11/2003.
A teor da informação fiscal de fls. 877/878 e do demonstrativo à fl. 871, o lastro
creditório tratava-se de excedente de crédito de IPI no trimestre, previsto na Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, e na Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de março de
1999, referente a insumos empregados na industrialização de bens de informática, sendo
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720216/2007-51

de R$6.762.408,75 o valor correto do excedente de crédito passível de
compensação/ressarcimento. Daí a glosa de R$903.975,35.
O Despacho Decisório de fls. 900/901, de 13/08/2008, exarado no âmbito da Delegacia
da Receita Federal (DRF) em Campinas/SP, ratificou a informação fiscal e o
demonstrativo supracitados, pelo que: i) manteve a glosa de R$903.975,35,
reconhecendo em favor da interessada o lastro creditório no valor de R$6.762.408,75;
ii) homologou as compensações declaradas nas DCOMPs até o limite do lastro
creditório reconhecido acima (R$6.762.408,75).
Insatisfeita com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência (após várias
tentativas) em 03/02/2009, conforme informação de fl. 930, a interessada apresentou em
04/03/2009, por meio de procurador constituído pelo instrumento de fls. 999/1000, a
manifestação de inconformidade de fls. 951/987, aduzindo, em síntese, que:
- era indevida a cobrança dos débitos objetos das DCOMPs transmitidas há mais de
cinco anos antes de 03/02/2004, data da ciência do despacho decisório, uma vez que
haviam sido homologadas tacitamente em razão do disposto no art. 74, § 5o, da Lei no
9.430, de 1996, regulamentado pelo art. 29, § 2o, da Instrução Normativa (IN) SRF no
600, de 2005, e, posteriormente, pelo art. 37, § 2o, da IN RFB no 900, de 2008. Tal
homologação tácita abrangia em especial as seguintes DCOMPs:
35322.85282.131103.1.3.01-5040;
20329.85882.031203.1.3.01-0959;
33382.04030.101203.1.3.01-8044;
30396.07997.151203.1.3.01-5932;
35435.01157.161203.1.3.01-5368;
26738.30152.221203.1.3.01-0635;
22269.54829.070104.1.3.01
-0073;
28111.13070.280104.1.3.01-3253
e
02761.81920.030204.1.3.01-6223;
- o IPI, por enquadrar-se na modalidade de lançamento "por homologação" e pelo
disposto no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional (CTN), sujeitava-se à
decadência do direito de o Fisco glosar os créditos do aludido imposto relativos ao 2o
trimestre de 2002, porquanto: i) transcorrido o prazo de 5 anos desde o encerramento do
referido trimestre calendário; ii) o aproveitamento dos créditos no trimestre calendário
em questão e a apuração de saldo credor equivaliam a uma das modalidades de
pagamento, prevista no inciso III do art. 124 do Regulamento do IPI de 2002
(RIPI/2002), conforme precedentes do Conselho de Contribuintes. Então, tendo o 2o
trimestre de 2002 encerrado em 30/06/2002, deveria ter sido expedida a notificação da
glosa de créditos até 30/06/2007 e não em 03/02/2009, como ocorreu efetivamente. E
ainda que fosse considerado o prazo previsto no CTN, art. 173, I, a decadência também
ficou configurada;
- houve cerceamento do direito de defesa, pois no despacho decisório e na informação
fiscal não constam os motivos para a conclusão de existência de excedente de crédito
não passível de ressarcimento e compensação. Estando o direito ao contraditório e à
ampla defesa radicado na Constituição Federal de 1988 e sendo a descrição do fato um
dos requisitos do auto de infração segundo o art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235, de
1972 (que regulamenta ao Processo Administrativo Fiscal - PAF), restavam nulos os
despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa, a teor do art. 59,
inciso II do PAF);
- houve equívoco na apuração efetuada pela autoridade fiscal ao empregar metodologia
não amparada em ato administrativo, pois, relativamente ao 2o trimestre calendário de
2002 em questão, a referida autoridade deveria ter considerado apenas os créditos do IPI
efetuados nos decêndios de abril a junho de 2002, mas, contrariamente, elaborou seus
cálculos considerando como termo inicial o período de apuração relacionado ao último
decêndio de dezembro de 2001 e como termo final o mês de dezembro de 2006;
- também não foram considerados na metodologia adotada pela autoridade fazendária os
estornos de créditos de IPI relativos às proposituras dos pedidos de ressarcimento, não
tendo sido computado o real saldo credor de IPI apurado na escrita fiscal, o que
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720216/2007-51

redundou, ao final do trabalho fazendário, a abrangência de períodos de apuração não
compreendidos no pedido de ressarcimento, com uma glosa total de R$23.328.756,58 e
num direito ao crédito no montante total de R$21.178.453,43, valor que, segundo o
fiscal, “poderá retornar ao livro do IPI em função das glosas propostas”. Este último
valor deveria ter sido considerado pelo fiscal antes da realização de qualquer glosa,
sendo que, pelo RIPI/2002, art. 191, deveriam ser "considerados como escriturados os
créditos a que, comprovadamente, o contribuinte tenha direito e que forem alegados até
a impugnação". Ainda que mediante a realização de diligência a ser determinada pelo
órgão julgador (PAF, art. 18), o valor estornado (e que segundo o fiscal podia retornar à
escrita fiscal) deveria ser considerado para fins de verificação da existência ou não de
eventual excedente de crédito não passível de ressarcimento e compensação;
- por fim, requereu: i) o acolhimento da manifestação de inconformidade com a
suspensão da exigibilidade dos débitos compensados até o julgamento da questão em
última instância e controlados mediante o processo administrativo no
10830.720554/2008-73;
ii) a insubsistência do despacho decisório, com o integral reconhecimento do direito
creditório pleiteado no presente processo; iii) a homologação de todas as compensações
controladas pelo processo no 10830.720554/2008-73; iv) o cancelamento das cobranças
consubstanciadas nos DARFs respectivos.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 07/08/2015,
conforme Termo de Ciência de fls. 1133, apresentando o Recurso Voluntário na data de
31/08/2015, pugnando pelo reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente homologação
da compensação efetuada. Em síntese, as razões do recurso são as mesmas da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento transmitido em 09/12/2004 (fl. 09), visando
o ressarcimento de créditos de IPI apurados no 2o trimestre de 2002, vinculado a declarações de
compensação transmitidas entre 13/11/2003 e 13/09/2006.
Em 13/08/2008, foi prolatado despacho decisório, fls. 900/901, reconhecendo-se
parcialmente o direito creditório, e homologando as compensações vinculadas até o limite do
crédito reconhecido.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pleiteando, em resumo,
preliminarmente, o reconhecimento da decadência e a nulidade do despacho decisório por
cerceamento de defesa, e, no mérito, aduz que deve reformado o despacho decisório, na medida
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720216/2007-51

em que os cálculos elaborados pela autoridade fiscal consideraram períodos de apuração do IPI
que não estão compreendidos no pedido de ressarcimento que originou os presentes autos; e
porque, ainda que se considere legítimo o trabalho fazendário, não foram considerados os valores
de estorno que deveriam ter retornado à escrita fiscal, em razão das glosas efetuadas. Por fim,
requer que seja integralmente reconhecido o direito creditório e a homologação de todas as
compensações declaradas.
A DRJ, em resumo, reconheceu a homologação tácita de algumas DCOMPs; e
afastou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a glosa de créditos e
argumenta que, tratando-se de diversos trimestres-calendários, a apuração do valor para
ressarcimento de cada pedido deve levar em conta os valores pedidos anteriormente, sob pena de
indevida duplicidade de valores. Por fim, quanto aos estornos, explica que a fiscalização ajustou
os valores dos saldos passíveis de ressarcimento, de acordo com os valores deferidos e glosados,
não existindo qualquer impropriedade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese: que é sucessora da
empresa que realizou o pleito de ressarcimento e compensações e teve dificuldade de entender o
que ocorreu na época dos fatos; aduz que foram várias os pedidos de ressarcimento transmitidos,
gerando número de processos diferentes, e cada qual seguiu sua própria sorte e, por isso, sugere
que os processos sejam analisados conjuntamente; diz que a fiscalização deixou de considerar o
momento em que realizados os pedidos de ressarcimento e o momento em que realizados os
estornos. Não apresenta provas que demonstram as suas alegações.
Vejamos:
A Requerente procedeu corretamente quanto ao momento de execução dos
estornos na escrita fiscal, porém não apurou como deveria os valores passíveis de ressarcimento
para cada trimestre-calendário, motivo pelo qual foram efetuados os ajustes pela autoridade
fiscal por meio de um demonstrativo de excedente de crédito básico (para fins de determinação
dos valores reais suscetíveis de ressarcimento) do período analisado.
A Contribuinte efetuou os estornos dos valores de ressarcimento nas datas de
transmissão de cada PER/DCOMP principal, o que se coaduna com a legislação vigente na época
dos fatos (IN SRF 460/2004).
Extrai-se da informação fiscal, fl. 877/878, o seguinte:
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720216/2007-51

Como bem destacado pela DRJ, o demonstrativo do excedente de crédito de fls.
871 a 874 contempla os diversos pedidos de ressarcimento/compensação que foram protocolados
ao longo de vários trimestres. Portanto, é necessária a reconstituição dos diversos trimestres para
apurar o correto saldo credor do 2o trimestre de 2002, já que um trimestre depende do outro –
sendo certo que o trimestre em análise está na fl. 871.
Quanto aos estornos, vê-se que a fiscalização ajustou os valores na reconstituição
da escrita (fls. 871 a 874) de acordo com os valores deferidos e glosados, na coluna D – ajuste do
saldo de livro de IPI – valores pendentes de estorno (acumulado), sendo, portanto, impertinente a
alegação do contribuinte.
Inclusive a própria contribuinte reconhece que a planilha de demonstrativo de
apuração de saldo credor sintetiza o que ocorreu em todo o período analisado.
Demais disso, o contribuinte não evidencia qualquer prova que pudesse sugerir o
seu direito de crédito e a improcedência da glosada efetuada. Por se tratar de pedido de
ressarcimento é ônus do contribuinte fazer a demonstração e comprovação da existência do
alegado saldo credor de IPI, a teor do artigo 373, I do CPC/2015, o que não foi realizado em
momento algum.
Desta forma, correta a decisão de piso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.360 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720216/2007-51

Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital